Tribunal: TJPA
Processo: 0003251-14.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003251-14.2019.8.14.0028

APELANTE: RICARDO LUCAS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUM VETOR JUDICIAL TENHA SIDO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO IMPOSTA DE FORMA CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da apreciação dos vetores do art. 59 do CP, nenhum foi valorado em desfavor do apelante, o que motivou o juízo a quo a fixar as penas privativa de liberdade e de multa no mínimo legal. Todavia, idêntico raciocínio não foi aplicado à sanção de suspensão do direito de dirigir, cujo quantum mínimo é de dois meses, ex vi do art. 293 do CTB, mas o édito condenatório impôs a reprimenda em 06 (seis) meses. Por isso, não foi observado o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser imposta, definitivamente em 02 (dois) meses, pois não há vetores judiciais contrários ao recorrente, nem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

2.

A pena de multa não pode ser excluída da sentença, pois tem aplicação cumulativa, nos termos do art. 306 do CTB.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 306 do CTB às penas de 06 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período, mais 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T O R

RICARDO LUCAS SANTOS GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período, mais 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 306 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Alega que houve desproporcionalidade na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, pois nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a reprimenda foi imposta acima do mínimo legal.

Diz ainda que não tem condições econômicas de pagar a pena de multa.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal e a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/03/2019, na cidade de Marabá, o apelante foi preso em flagrante por estar pilotando sua motocicleta sob efeito de álcool.

REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR

O recorrente alega que houve desproporcionalidade na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, pois nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a reprimenda foi imposta acima do mínimo legal.

De fato, na apreciação dos vetores do art. 59 do CP, nenhum foi valorado em desfavor do apelante, o que motivou o juízo a quo a fixar as penas privativa de liberdade e de multa no mínimo legal.

Todavia, idêntico raciocínio não foi aplicado à sanção de suspensão do direito de dirigir, cujo quantum mínimo é de dois meses, ex vi do art. 293 do CTB, mas o édito condenatório impôs a reprimenda em 06 (seis) meses.

Dessa forma, não foi observado o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser imposta em 02 (dois) meses, pois não há vetores judiciais contrários ao recorrente, nem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Acolho, pois o presente argumento.

Por outro lado, a pena de multa não pode ser excluída da sentença, pois tem aplicação cumulativa, nos termos do art. 306 do CTB.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 306 do CTB,

às penas de 06 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período, mais 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024